Tribunal: TCU
Processo: 005.560/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Look In Door Placas de Sinalização S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 845/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9800/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 10/10/2023, Ata 35/2023, relativamente ao item "9", de modo que onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pela empresa Look In Door Placas de Sinalização S.A. e pela Sra. Christiana Goncalves Suppa, contra o Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes, solidariamente, o débito apurado nos autos e aplicou-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 110.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente.", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pela empresa Look In Door Placas de Sinalização S.A. e pela Sra. Christiana Goncalves Suppa, contra o Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.560/2017-9 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.513/2017-0 (MONITORAMENTO); Processo 004.901/2015-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 038.007/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Amanda Christina de Souza Silva (CPF XXX.998.861-XX); Christiana Goncalves Suppa (CPF XXX.547.301-XX); Jozeias Nunes Goncalves Junior (CPF XXX.218.871-XX); Look In Door Placas de Sinalização S.A. (CNPJ 06.294.612/0001-10); Marcello Nobrega de Miranda Lopes (CPF XXX.309.921-XX); Vinicio Gomes de Aguiar Filho (XXX.770.477-XX) 1.3. Recorrente: Look In Door Placas de Sinalização S/a (06.294.612/0001-10). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Tathiana Passoni Reis (31.414/OAB-DF) e Paolla Ouriques (34.217/OAB-DF), representando Look In Door Placas de Sinalização S/a; Alexandre Amaral de Lima Leal (21362/OAB-DF), Bruna Macedo dos Reis Madeira (54.174/OAB-DF) e outros, representando Amanda Christina de Souza Silva; Fabricio Yuri Borges (40.119/OAB-GO), representando Jozeias Nunes Goncalves Junior; Leonardo Serra Rossigneux Vieira (37.069/OAB-DF) e Eduardo Serra Rossigneux Vieira (29.370/OAB-DF), representando Christiana Goncalves Suppa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.